Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026598-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (EMBARGANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (EMBARGADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (EMBARGADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (EMBARGADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos embargados. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, argumentando que foi reconhecida a ausência de documentos comprobatórios da atividade rural de uma das embargadas, mas, contraditoriamente, foi flexibilizado esse requisito para permitir sua inclusão na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a obrigatoriedade da comprovação individual da atividade rural de cada integrante do grupo econômico; e (ii) verificar se houve contradição ao admitir a inclusão de uma das embargadas na recuperação judicial sem a apresentação de documentos comprobatórios específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a regularidade do deferimento da recuperação judicial, consignando que os embargados exercem atividade rural de forma conjunta e possuem interdependência patrimonial, o que justifica a inclusão da embargada questionada no pedido de recuperação.

4.

O laudo de constatação prévia elaborado por perito técnico demonstrou a viabilidade econômica do grupo e a inexistência de impedimentos ao deferimento do processamento da recuperação judicial.

5.

A decisão embargada destacou que a flexibilização do requisito temporal para a comprovação da atividade rural se justifica pela comunhão universal de bens do casal e pela interdependência das atividades empresariais.

6.

As teses apresentadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.

7.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da regularidade do processamento da recuperação judicial pode considerar a interdependência patrimonial e funcional dos integrantes do grupo econômico, especialmente quando há comunhão universal de bens entre os envolvidos.

2.

O laudo de constatação prévia, desde que tecnicamente fundamentado, é elemento suficiente para atestar a viabilidade econômica do grupo e justificar a flexibilização de requisitos formais em observância ao princípio da preservação da empresa.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 48, 52, 58 e 69-G.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Indigo Brazil Agricultura Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto e manteve a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados, ora embargados.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, argumentando que a decisão reconheceu a ausência de documentos essenciais para comprovar a regularidade da atividade rural da Sra. Alzira Domingos de Morais, mas, contraditoriamente, flexibilizou esse requisito, permitindo a inclusão da referida embargada na recuperação judicial com base no princípio da preservação da empresa.

Alega que essa flexibilização viola o artigo 48, § 3º, da Lei 11.101/2005, pois a legislação exige comprovação expressa do exercício da atividade rural por pelo menos dois anos, mediante apresentação de documentos como Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), Declaração de Imposto de Renda e balanço patrimonial.

Sustenta que houve omissão do acórdão ao não enfrentar detalhadamente os argumentos sobre a obrigatoriedade da comprovação individual de cada integrante do grupo econômico, conforme prevê o artigo 69-G da Lei 11.101/2005.

Argumenta que a decisão embargada deveria ter indeferido a recuperação judicial em relação à Sra. Alzira ou, alternativamente, determinado a apresentação dos documentos faltantes.

Fundamenta seu pedido no artigo 493 do CPC, que prevê a consideração de fatos supervenientes capazes de influenciar no mérito da decisão.

Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Sra. Alzira.

O embargado, por sua vez, em contrarrazões, id. 267228270, requer a rejeição dos embargos por inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025